Tribunal: TJDFT
Processo: 0751764-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751764-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO AMARO DA SILVA, AMARO E REIS CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 25761918, que informa que os mandados de intimação enviados aos agravados foram devolvidos sem cumprimento ambos pelo motivo "DESCONHECIDO", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 19 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora